Tribunal: CARF
Processo: 13660.720266/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720266/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.906 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. ANÁLISE DOS DÉBITOS. PN COSIT 08/2014.
A análise dos débitos informados em Dcomp, a não ser que sejam muito
pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois envolveria,
eventualmente, uma reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a
escrituração contábil e fiscal do contábil para sua confirmação.
Por conseguinte, cabe a aplicação do Parecer Normativo Cosit 8 de
03.09.2014, cabendo a unidade de origem verificar o alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário e determinar o encaminhamento do processo à unidade de origem para que
receba o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos
débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720266/2014-54
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720266/2014-54

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-44067, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Cabe ressaltar que a decisão a quo foi feita sob o processo no 10660.900833/2010-
32, sendo que este está arquivado, por não haver mais crédito a discutir. Há despacho neste
processo que todas a peças foram enviadas para o presente processo - 13660.720266/2014-54.

Do litígio fiscal e respectiva manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e sua manifestação de
inconformidade, transcreve-se o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Declarações Eletrônicas de Compensação – PER/DCOMPs,
34812.80707.290906.1.7.03-7040 (Per/Dcomp com demonstrativo de crédito),
29077.24459.290906.1.7.03-9220,
30753.60075.020204.1.3.03-8648
16840.02389.290906.1.3.03-3330
08646.40360.290906.1.3.03-0495
29280.64789.290906.1.3.03-9147
35694.36871.290906.1.3.03-9351
e
04770.84538.290906.1.3.03-1313, com crédito de saldo negativo de CSLL - AC2002,
no valor de R$61.674,14.
A DRF/Varginha/MG emitiu o Despacho Decisório Eletrônico, fls. 27, por meio
do qual homologa parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
29077.24459.290906.1.7.03-9220, e não homologa as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs 30753.60075.020204.1.3.03-8648 16840.02389.290906.1.3.03-3330
08646.40360.290906.1.3.03-0495
29280.64789.290906.1.3.03-9147
35694.36871.290906.1.3.03-9351 04770.84538.290906.1.3.03-1313, tendo em vista
que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Parc. Créd.
IR
Ext.
Ret. Fonte
Pagamento Estim
com
SNPA
Estim
Parc
Dem
Estim.
Comp
Soma Parc.
Créditos
PER/DCOM
P
0,00
0,00
1.800,15
59.873,9
9

61.674,14
Confirmadas 0,00
0,00
1.800,15
59.873,9
9

61.674,14
Valor original do saldo negativo informado no PER /DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$61.674,14 Valor na DIPJ R$61.674,14
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$ 61.674,14
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720266/2014-54

CSLL devida: R$0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 61.674,14
O contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, da qual transcreve-
se:
Ora, pelo entendimento da Fazenda Nacional o crédito a título de saldo negativo
de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido da empresa seria insuficiente para
homologar a compensação pretendida.
No entanto, as declarações apresentadas à Receita deverão ser analisadas em
conjunto, sendo que as mesmas comprovam a existência do valor utilizado pela
empresa.
Para evitar quaisquer duvidas acerca do mesmo, o Contribuinte requer a produção
de prova pericial a qual buscará demonstrar o crédito acumulado relativo a saldo
negativo de CSLL que culminou no crédito utilizado, inclusive naqueles em que a
PER/DCOMP restou não homologada..
Não havendo duvidas quanto ao crédito, cumpre registrar que diversos erros
quando do preenchimento dos Per/dComps acabaram por prejudicar o
reconhecimento do direito á compensação, a qual acabou por indeferir as
Per/Dcomps em apreço e lançar débito no valor originário de R$ 38.081,55.
Neste sentido, inegável que a analise da Receita Federal do Brasil não considerou
o efetivo crédito da empresa, o qual será cabalmente demonstrado quando da
prova pericial a ser realizada.

Desta forma, imperioso sejam os créditos devidamente reconhecidos em favor do
Contribuinte, seja para fins de HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA dos PER/DCOMPs
ou, sucessivamente, para que seja o Contribuinte autorizado e efetuar a retificação
dos mesmos, demonstrando a regularidade do crédito e a mera inadequação no
que tange ao correto preenchimento dos pedidos de compensação.
Reitera, ainda, o pedido de produção de prova pericial constante da presente
Manifestação de Inconformidade, sob pena de afronta direta aos princípios do
contraditório e ampla defesa.
Para fins do disposto na legislação de regência a Requerente indica o seguinte
endereço para o recebimento das notificações, intimações e comunicações
referentes à presente defesa: Rua Desembargador Jorge Fontana, 428/15° andar,

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720266/2014-54

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não havendo mais nenhum valor remanescente de crédito a favor do
manifestante que possa ainda ser compensado com algum débito, não se
homologa as compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Quanto ao mérito, equivocou-se o contribuinte quando afirmou que “pelo
entendimento da Fazenda Nacional o crédito a título de saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido da empresa seria insuficiente para
homologar a compensação pretendida.”
Ora, o valor do saldo negativo de CSLL no AC2002, informado no
PER/DCOMP e na DIPJ2003 é de R$61.674,14 (valor original), aceito no Despacho
Decisório sob análise, e tido como disponível
Da referida importância de R$61.674,14 foram utilizadas as seguintes parcelas,
em valores originais, para homologação (total ou parcial) dos seguintes
PER/DCOMPs:
20356.83142.020204.1.3.03-0540.............R$17.282,93
34812.80707.290906.1.7.03-7040..............R$.4.916,63
18365.23587.290906.1.7.03-5902..............R$.6.281,34
11608.21874.290906.1.7.03-4051..............R$.6.918,60
30972.25922.290906.1.7.03-9559..............R$.5.891,09
41653.93912.290906.1.7.03-0055...............R$.5.789,26
40765.01464.290906.1.7.03-3053...............R$3.829,02
13534.71764.290906.1.7.03-1368...............R$.5.713,20
29077.24459.290906.1.7.03-9220...............R$.5.052,07
Os dados acima foram extraídos do Detalhamento da Compensação que consta
do sítio da RFB na internet.
A soma dos valores anteriormente demonstrados perfaz a importância de
R$61.674,14, exatamente igual ao valor do saldo negativo de CSLL no AC2002,
informado no PER/DCOMP e na DIPJ2003, aceito no Despacho Decisório sob
análise, e tido como disponível, não havendo mais nenhum valor remanescente de
crédito a favor do manifestante que possa ainda ser compensado com algum débito.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, e não homologar as compensações parcial ou totalmente não
homologadas no Despacho Decisório em tela.

Do Recurso Voluntário:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720266/2014-54

Tomando ciência da decisão a quo, o contribuinte, agora recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/02/2014 (vide questão em efls. 192). Assim, considera-se tempestivo.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- requer revisão dos PER/Dcomps transmitidas;
- requer produção de prova peridiscal.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme de depreende dos autos, o direito creditório foi integralmente
reconhecido ainda no despacho decisório, porém insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.
A alegação do contribuinte envolve basicamente revisão das dcomps do crédito
reconhecido pelo sistema, pois afirmou ter cometido vários erros ao apresentar suas declarações
de compensação.
A decisão da DRJ apreciou tal matéria, negou provimento por entender não haver
litígio nos autos.
Contudo, entendo que tal matéria – análise dos débitos informados em Dcomps, a
não ser que sejam muito pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois
envolveria, eventualmente, uma reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a
escrituração contábil e fiscal do contábil para sua confirmação.
Consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Neste sentido, entendo que é caso da conversão do recurso voluntário em pedido
de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o
Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento de dar
seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de compensação, observados
os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720266/2014-54

Conclusão
Do exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, VOTO por NÃO
CONHECER AO RECURSO VOLUNTÁRIO, e, por fim, encaminhar o processo à unidade de
origem para que receba o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício no que tange à
alegação de erro dos débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital